Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-25.2022.8.11.0085
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000003-25.2022.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARGARIDA AUGUSTA DE MEIRA - CPF: 672.633.641-15 (RECORRIDO), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no:
1000003-25.2022.8.11.0085

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Terra Nova do Norte

Recorrente (s): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrido (s): MARGARIDA AUGUSTA DE MEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 16/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrida declarou na inicial que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por empréstimos consignados que não contratou nos valores de R$ 1.501,77 (um mil quinhentos e um reais e setenta e sete centavos) a ser quitado em 72 parcelas; R$ 2.250,06 (dois mil duzentos e cinquenta reais e seis centavos, em 84 parcelas e R$ 832,28 (oitocentos e trinta e dois e vinte e oito centavos), parcelado em 72 parcelas

Não obstante o Recorrente tenha defendido a contratação, deixa o mesmo de se desincumbir do ônus que lhe competia, não juntando lastro probatório suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre os litigantes.

Diante da inexistência de provas inequívocas da contratação dos serviços questionados, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a recorrente a SUSPENDER definitivamente as cobranças da conta/benefício da Recorrida, bem como determinou a restituição das parcelas descontadas no benefício previdenciário da Recorrida, referente aos empréstimos não solicitados, no montante de R$ 3.564,16 (três mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (súmula 43 do STJ) e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; bem como fixou danos morais em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, determino que os valores depositados na conta bancária da autora, de forma indevida, sejam devolvidos a parte requerida, devidamente corrigidos pelo INPC desde a data do depósito.

Entendo que a sentença não merece reformas, sendo mantida em todos os seus termos.
Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023